Tribunal: TJDFT
Processo: 0008681-79.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O acórdão que aprecia in totum a matéria delimitada pela parte na inicial e que observa os limites objetivos da demanda, não pode ser declarada extra petita em prestígio ao princípio da congruência.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Inexistindo o vício apontado (contradição entre o entendimento adotado e as provas carreadas aos autos) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. Somente a contradição entre as partes estruturantes do acórdão – relatório, fundamentação e dispositivo – autorizam o manejo dos embargos de declaração.
5. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
6. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.